Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino. Antecedentes. Período depurador. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Imediações de estabelecimento de ensino. Causa de diminuição.
1 - O limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes.
2 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (1,77g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
3 - Na tráfico em data e horário em que o estabelecimento de ensino não funcionava, não incide a causa de aumento do art. 40, III, L. 11.343/06.
4 - Se o réu é primário, sem registro de maus antecedentes (a punibilidade das condenações anteriores foi extinta há mais de cinco anos) e não foi provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração máxima – 2/3.
5 – Apelação provida.